Tribunal: TJDFT
Processo: 0786285-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ABORDAGEM DE ROTINA. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do DETRAN/DF.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica do recorrente através da documentação que acompanha o recurso. Contrarrazões no ID 82693038.
3. Em síntese, extrai-se dos autos que a parte autora, em 29/04/2023, foi autuada por infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na recusa em se submeter ao teste do etilômetro, fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração no S003228071, e a posterior instauração do Processo Administrativo no 00055-00047656/2023-73, culminando na imposição das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses e obrigatoriedade de curso de reciclagem (ID 82693018, pág. 8).
4. Sustenta o recorrente a nulidade do processo administrativo sob o argumento de que a decisão sancionatória teria se baseado em premissa fática equivocada, consistente na afirmação de que não houve apresentação de defesa prévia. Todavia, razão não lhe assiste.
5. Ainda que se admita a existência de eventual imprecisão no parecer administrativo mencionado, tal circunstância não possui o condão de macular todo o processo administrativo, notadamente quando verificado que: (a) houve regular notificação do autuado; (b) foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa; (c) a penalidade foi aplicada com base no auto de infração regularmente lavrado.
6. Com efeito, o Processo Administrativo levado a efeito pela Autarquia de Trânsito recorrida possui natureza formal simplificada, sendo suficiente que assegure ao administrado a possibilidade de defesa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Ademais, eventual erro material em manifestação interna não afasta a validade do ato administrativo quando presentes os demais elementos de sua formação, sobretudo a materialidade da infração. Assim, não há que se falar em nulidade com fundamento na teoria dos motivos determinantes.
7. Alega ainda o recorrente que não houve recusa ao teste do etilômetro e que o auto de infração carece de elementos probatórios mínimos, especialmente quanto à descrição de sinais de embriaguez. Também aqui não procede a insurgência.
8. Nos termos do art. 165-A do CTB, a infração consiste na recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico ou perícia, sendo desnecessária a comprovação de alteração da capacidade psicomotora. Trata-se de infração de mera conduta.
9. O auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em questão.
10. A simples alegação do recorrente de que não lhe foi oferecido o teste não é suficiente para desconstituir o ato administrativo, sobretudo diante da inexistência de prova que corrobore sua versão.
11. Quanto à ausência de descrição de sinais de embriaguez, cumpre destacar que tal exigência não constitui requisito de validade da autuação por recusa, mas apenas meio subsidiário de comprovação da infração em hipóteses distintas. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a regularidade do auto de infração.
12. Sustenta ainda o recorrente que a penalidade aplicada seria desproporcional, por equiparar a recusa ao teste à condução sob efeito de álcool. A penalidade aplicada decorre de expressa previsão legal, não cabendo ao Judiciário afastá-la com base em juízo subjetivo de proporcionalidade, sob pena de indevida interferência na atividade legislativa. O art. 165-A do CTB estabelece, de forma clara, as sanções aplicáveis à recusa, não havendo margem para flexibilização pelo julgador.
13. Quanto à alegada ausência de motivação, aduz o recorrente que o auto de infração não especifica o motivo da abordagem, o que tornaria o ato nulo. Tal afirmação não prospera. A fiscalização de trânsito possui caráter preventivo e pode ser realizada de forma aleatória, independentemente de prévia infração ou fundada suspeita específica.
14. A abordagem em blitz ou operação de rotina é plenamente legítima e prescinde de motivação individualizada. Assim, a ausência de detalhamento acerca da motivação da abordagem não compromete a validade do auto de infração.
15. Por fim, o recorrente pleiteia indenização por danos morais, sob o argumento de falha na condução do processo administrativo. O pedido não merece acolhimento.
16. A mera aplicação de penalidade administrativa, ainda que posteriormente discutida judicialmente, não enseja dano moral, salvo demonstração de circunstância excepcional, o que não se verifica no caso. Assim, inexistente comprovação de violação a direito da personalidade, não há que se falar em indenização de cunho imaterial.
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
18. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.